Tribunal: STF
Processo: AP 1570
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 24/7/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 53 e 54).



    Em 25/7/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER, apresentando as seguintes condições (eDoc. 56):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    A Defesa de CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal e requereu “seja declarada extinta a punibilidade da ré, nos termos do art. 28-A, §13º do CPP” (eDocs. 79 e 80).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Joinville/SC, para que certifique o integral cumprimento do ANPP e apresente a íntegra do processo que acompanha o acordo” (eDoc. 84).



    Em 11/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou “o cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o(a) executado(a) CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER e a Procuradoria-Geral da República”(eDoc.91).



    Em 14/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Havendo nos autos prova do cumprimento das condições positivas previamente ajustadas e ausentes notícias de descumprimento das obrigações negativas, deve ser declarada extinta a punibilidade da ré, nos termos do art. 28-A, §13º, do CPP”.



    E, ao final, manifestou-se(eDoc.93): “pela declaração de extinção da punibilidade de Cláudia Delani Ponikierski Becher, com o consequente arquivamento dos autos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na Escola de Educação Básica Professora Alicia Bittencourt Ferreira (eDoc. 91, fls.20-26 ).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 5000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 91, fls. 7, 9, 11, 15 e 17).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 91, fls. 13).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.56).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLÁUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER (CPF nº 003.754.509-47).



    Comunique-se ao o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



 Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente